Tribunal: STF
Processo: ADI 2611
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. MINISTÉRIO PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DOS ARTIGOS 9º, § 4º, E 67 DA LEI Nº 8.625/1993, LEI ORGÂNICA NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – LONMP. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 2º, 37, II, 128, § 3º, E 129, § 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALTERAÇÃO PARCIAL DO PROCEDIMENTO DE NOMEAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA APENAS EM RAZÃO DA OMISSÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. RITO EXCEPCIONAL PREVISTO NA LONMP COM OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PREVISÃO DE REVERSÃO COMO INSTITUTO SINGULAR DE RETORNO DE MEMBROS APOSENTADOS À ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



    1. A Lei Orgânica Nacional do Ministério Público – LONMP – previu que: “Caso o Chefe do Poder Executivo não efetive a nomeação do Procurador-Geral de Justiça, nos quinze dias que se seguirem ao recebimento da lista tríplice, será investido automaticamente no cargo o membro do Ministério Público mais votado, para exercício do mandato”. Disciplinamento da omissão, a fim de garantir a existência de um Procurador-Geral de Justiça de forma a implementar o mandamento constitucional de investidura do Procurador-Geral de Justiça, e garantia da independência e so autogoverno da instituição. O legislador utilizou-se da maneira menos gravosa de corrigir eventual omissão e evitar a completa ausência de Procurador-Geral de Justiça: proporcionalidade da solução desenhada pela LONMP. O art. 9º, § 4º, da Lei nº 8.625/93 não subverte a metodologia constitucionalmente imposta para a escolha dos Procuradores de Justiça. Regulação proporcional da forma de nomeação do Procurador-Geral de Justiça em razão da omissão do Chefe do Poder Executivo.



    2. Prevê o artigo 67 da LONMP que “a reversão dar-se-á na entrância em que se aposentou o membro do Ministério Público, em vaga a ser provida pelo critério de merecimento, observados os requisitos legais”. A reversão é forma forma de provimento derivado por reingresso, que pressupõe a prévia aprovação em concurso público com posterior aposentadoria: é especificamente voltada ao servidor inativo. A LONMP previu um singular instituto administrativo de provimento de cargo público com observância dos requisitos legais. Permanece a sua natureza de ato vinculado. Ausência de inconstitucionalidade.



    3. Pedido julgado improcedente.